Tribunal: TJDFT
Processo: 0734672-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734672-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA FE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EMBARGADO: JOSE BLANCO FERREIRO, RENATO FERREIRA NICOLAU D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por SANTA FÉ CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA contra o acórdão de ID 46443517, assim ementado: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO PARTICIPANTE. RESGATE DOS VALORES INVESTIDOS. PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS PROMETIDOS NA FASE PRÉCONTRATUAL. INVIABILIDADE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO. PREVISÃO CONTRATUAL. LAUDO PERICIAL. COMPETÊNCIA TÉCNICA. VALOR PENDENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS SÓCIOS. APURAÇÃO PRECISA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete às normas relativas à sociedade em conta de participação, previstas nos artigos 991 e seguintes do Código Civil. 1.1. Trata-se de típica relação civil/empresarial, por meio do qual os contratantes, com o objetivo de auferir lucros expressivos por meio de construção e comercialização de unidades habitacionais, constituíram sociedade em conta de participação para consecução de tal finalidade. 1.2. Percebe-se, tão somente, a comunhão de objetivos entre o sócio ostensivo e os sócios participantes com a finalidade de incrementar o capital do ente societário por eles constituídos, inclusive por intermédio da distribuição de lucros auferidos com a execução do objeto social. 1.3. Constata-se a existência de finalidade econômica e de um patrimônio especial garantidor (art. 994 CC) das obrigações assumidas pelas partes no exercício do objeto societário. 2. Por conta de sua estrutura jurídica, a atividade e a responsabilidade patrimonial recaem sobre o sócio ostensivo, cabendo ao sócio participante somente a obtenção de resultados conforme previsto no art. 991 do Código Civil. 2.1. No caso, o negócio entabulado entre as partes previa o risco inerente à atividade empresarial, o qual encontra-se ressalvado inclusive no próprio instrumento constituinte da pessoa jurídica. 2.2. A natureza da atividade a ser desenvolvida por essa sociedade em conta de participação sempre revestiu-se de evidente risco, justamente por esse motivo o instrumento negocial se blindou quanto a ocorrência de prejuízo, não assistindo razão ao demandante, no que diz respeito à pretensão de restituição dos valores empregados no capital social da empresa, com incidência da rentabilidade prometida. 3. Em observância ao disposto nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, não é possível apreciar os documentos juntados extemporaneamente, mormente quando esses elementos de prova já existiam ao tempo da propositura da demanda e, por consequência, quando da designação da perícia técnica. 3.1. Na forma do art. 435, parágrafo único, do CPC, cabe à parte comprovar o motivo que a impediu de juntar o documento anteriormente. 3.2. O perito realizou a análise detalhada de informações e documentos juntados ao processo até a conclusão do laudo, incluindo informações apresentadas na inicial, na contestação e nas decisões e despachos proferidos nos autos, motivo pelo qual não se pode considerar, na elaboração do laudo, a documentação intempestivamente anexada, uma vez que isso causaria evidente tumulto processual. 4. A prova técnica analisou pormenorizadamente as informações e documentos juntados ao processo, além de outras informações disponíveis em fontes públicas, considerando, também, as informações disponibilizadas na reunião virtual realizada com as partes, não havendo motivo para desconsiderar a conclusão conjecturada no laudo pericial, o qual considerou que resta pendente de distribuição entre os sócios participantes certa quantia. 5. Na hipótese, o valor da condenação imposta deve servir como parâmetro para fixação da verba honorária devida na medida da sucumbência das partes, conforme prescreve o art. 85, § 2o do CPC. 5.1. Contudo, se considerado o valor da condenação em face do parâmetro utilizado pelo Juízo a quo, percebe-se que o débito referente aos honorários sucumbenciais devidos pelos Autores seria majorado. Todavia, apenas a parte Autora discutiu o mencionado tópico em sua apelação, e em razão da proibição do reformatio in pejus, mantenho a sentença neste aspecto, uma vez que se utilizado o valor da condenação como critério para os honorários devidos pelos requerentes, elevaria o valor da quantia remuneratória. 6. Apelação da parte Autora conhecida e desprovida. Apelação da parte Ré conhecida e desprovida. Sentença mantida. 5. Na hipótese, incabível a aplicação da Taxa SELIC para o cômputo de juros, porquanto em observância ao teor dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, incide juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da vigência do atual Código Civil. Além disso, a Taxa SELIC aplica-se apenas nos casos expressamente previstos em lei, aos quais não se amolda o presente feito. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Em suas razões recursais (ID 46977196), o Embargante alega que houve omissão, contradição e obscuridade no presente acórdão. Em síntese, argumenta que, a despeito da conclusão do laudo pericial, o cálculo correto do saldo de lucro a distribuir deve ser de R$ 241.321,90, ao invés de R$ 705.508,02. Pede o acolhimento dos embargos para sanar a alegada contradição. Contrarrazões de ID 47681249. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. O Embargante sustenta a presença de omissão/contradição/obscuridade no acórdão, alegando que, a despeito da conclusão do laudo pericial, o cálculo correto do saldo de lucro a distribuir deve ser de R$ 241.321,90, ao invés de R$ 705.508,02. O acórdão embargado, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que o Embargante pretende discutir é o teor do acórdão, mostrando-se nítido que não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. No caso em apreço, importa ressaltar que o acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: [...] Por certo, o perito realizou a análise detalhada de informações e documentos juntados ao processo até a conclusão do laudo, incluindo informações apresentadas na inicial, na contestação e nas decisões e despachos proferidos nos autos, motivo pelo qual não se pode considerar, na elaboração do laudo, a documentação intempestivamente anexada, uma vez que isso causaria evidente tumulto processual. Diante dos fatos e fundamentos expostos, não devem ser consideradas as informações advindas de documentos apresentados fora do momento processual adequado, razão pela qual deve ser conservada a desconsideração da documentação intempestivamente colacionada. Noutro ponto, argumenta a Apelante que houve erro in judicando na sentença, quando concluiu pela condenação na quantia de R$ 705.508,02, uma vez que esse valor tem por base os contratos (R$ 6.588.000,00), em contradição com os valores dos extratos, pois estes totalizam uma quantia inferior de R$ 6.123.813,88. Aduz que, essa contradição, resulta numa diferença de R$ 464.186,12, e quando subtraídos do valor resultante dos contratos (R$ 705.508,02), redunda na quantia de R$ 241.321,90, a título de condenação a ser distribuída proporcionalmente aos sócios da sociedade em conta de participação. Sustenta que deve ser corrigida a contradição, para ser considerado o valor a dividir no importe de R$ 241.321,90. O saldo considerado na sentença (R$ 705.508,02), como consequência da má gestão do negócio, tomou por base a conclusão apresentada no laudo pericial (ID 42117850). A análise das demonstrações contábeis identificou que o resultado apurado para o empreendimento é diferente daqueles apontados nos relatórios gerenciais, conforme detalhamento contido nos tópicos de ID 42117850 – pág. 36 a 39. A prova técnica analisou detalhadamente as informações e documentos juntados ao processo, além de outras informações disponíveis em fontes públicas, considerando, também, as informações disponibilizadas na reunião virtual realizada com as partes. Avaliando a competência técnica do perito, não há motivo para desconsiderar a conclusão conjecturada ao longo de 59 páginas, a qual considerou que resta pendente de distribuição entre os sócios participantes a quantia de R$ 705.508,02 (setecentos e cinco mil, quinhentos e oito reais e dois centavos). Em que pese a discordância da parte Apelante, deve prevalecer a conclusão do laudo pericial, assim como, a fundamentação pronunciada pelo Juízo a quo, não havendo razão para reformar a sentença. Portanto, percebe-se que o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende a Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeita à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2023 18:20:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador